Tribunal: TJSP
Processo: 2000618-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão na Decisão Colegiada – Inocorrência – Turma Julgadora, por unanimidade, entendeu não haver hipótese de Revisão Criminal, determinando que se mantenham os termos do v. Acórdão que confirmou a decisão condenatória, o qual transitou em julgado - Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão suficientemente fundamentado – Prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão na Decisão Colegiada – Inocorrência – Turma Julgadora, por unanimidade, entendeu não haver hipótese de Revisão Criminal, determinando que se mantenham os termos do v. Acórdão que confirmou a decisão condenatória, o qual transitou em julgado - Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão suficientemente fundamentado – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2000618-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante JOSE DIEGO MATEUS, é embargado COLENDO 2o GRUPO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), EDISON BRANDÃO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO, TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO E CESAR
MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2000618-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2000618-13.2018.8.26.0000/50000
Comarca: Taubaté
Embargante: José Diego Mateus
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34872
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão na
Decisão Colegiada Inocorrência Turma Julgadora, por
unanimidade, entendeu não haver hipótese de Revisão
Criminal, determinando que se mantenham os termos do v.
Acórdão que confirmou a decisão condenatória, o qual
transitou
em
julgado
-
Ausência
de
contradição,
obscuridade ou omissão
Acórdão suficientemente
fundamentado Prequestionamento Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por José Diego Mateus, contra o v. acórdão de fls.
46/54, que, por unanimidade, indeferiu o pedido de
revisão criminal (fls. 46/54).
O embargante, em síntese, alega haver
omissão no v. acórdão, por não ter enfrentado a alegação
de insignificância da conduta, limitando-se a afastar a
tese de insuficiência probatória (fls. 01/02).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2000618-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos devem ser rejeitados.
Inexiste no acórdão embargado omissão,
contradição ou obscuridade.
Verifica-se que os questionamentos feitos na
inicial foram enfrentados na Decisão Colegiada, ainda
que de forma sucinta, sendo, inclusive, desnecessária a
transcrição de alguns trechos do v. Acórdão.
O v. Acórdão foi claro, expondo os motivos
pelos quais a Turma Julgadora entendeu não ser hipótese
de revisão criminal, visto não haver qualquer fato novo,
tampouco prova da inocência do réu ou alteração legal que
o favoreça.
Ademais, o aprofundamento da discussão
acerca da alegada insignificância da conduta igualmente
não pode ser feito em sede de revisão criminal, pois o ato
praticado pelo réu foi reconhecido como típico tanto em
primeira quanto em segunda instância, não havendo como
se questionar, por meio de ação autônoma de impugnação,
o entendimento adotado na r. sentença, bem como no v.
Acórdão que a confirmou, embora reduzindo a reprimenda.
Ressalto, ainda, que é desnecessário que o
julgador enfrente item por item das alegações defensivas,
sendo suficiente que deixe claros os motivos de sua
decisão,
com
fundamentação
idônea
e
não
necessariamente prolixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2000618-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Nesse
sentido
Mário
Guimarães
já
se
pronunciou:
“Não precisa o juiz reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o
juiz acolhe um argumento bastante para sua
conclusão, não precisará dizer se os outros, que
objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não1”.
Desse modo, entendo não haver qualquer
contradição,
omissão
ou
obscuridade
na
Decisão
Colegiada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições e, inexistindo
na decisão embargada omissão a ser suprida, nem
dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas,
os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Além disso, no que se refere a eventual
prequestionamento, este só tem lugar, por evidente,
quando a decisão embargada, efetivamente, padecer de
algum dos vícios enumerados, taxativamente, nos arts.
382, 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que, como
anteriormente expusemos, não é o caso dos autos.
E
quanto
ao
prequestionamento,
a
jurisprudência:
1 Rio de Janeiro: Forense, 1958, in o Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2000618-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”
(STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min.
Demócrito Reinaldo).
Assim,
mesmo
que
a
Defesa
entenda
insuficientes as razões e fundamentos que embasaram o
v. Acórdão ora embargado, não se sustenta a alegação de
que o julgado possui as deficiências previstas no artigo
619
do
Código
de
Processo
Penal
(obscuridade,
contradição ou omissão).
Não é razoável que se admita a deturpação
da finalidade jurídico-processual do recurso em exame,
pois se trata de utilização equivocada do instituto,
geralmente, buscando a reanálise de matéria ou
controvérsia
jurídica
já
enfrentada
pela
Turma
Julgadora.
Reforço e reitero, o uso dessa via processual,
ainda que buscando o prequestionamento, pressupõe a
existência de obscuridade, contradição ou omissão, não
sendo o meio legal para reanalisar as questões decididas
e o acerto do julgado.
Portanto, pelos motivos acima apresentados,
verificando-se a ausência de obscuridade, contradição ou
omissão no v. Acórdão, seus termos devem permanecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2000618-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
inalterados.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
presentes
embargos declaratórios interpostos por José Diego
Mateus.
CAMILO LÉLLIS
Relator